Tribunal: CARF
Processo: 12448.734793/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ORIGINAIS. RECIBOS. MANUTENÇÃO.
Nos termos da Súmula 180/CARF, “para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734793/2011-55
ACÓRDÃO
2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AFFONSO ARINOS DE MELLO FRANCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
ORIGINAIS. RECIBOS. MANUTENÇÃO.
Nos termos da Súmula 180/CARF, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência
de elementos comprobatórios adicionais”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidas as Conselheiras Ana Cláudia Borges de Oliveira e Lilian Cláudia de
Souza que davam provimento parcial ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual, referente ao exercício 2010, ano calendário 2009, quando foi
apurado o seguinte crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
12.660,73
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
9.495,54
Juros de Mora – (até 08/2011)
1.781,36
Total do Crédito Tributário Apurado
23.937,63
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 46.039,04, referentes aos
seguintes prestadores de serviços, pelos motivos a seguir indicados:
a) despesas glosadas porque foram apresentados documentos sem formalidades
legais (falta de apresentação do documento original):
-R$ 7.680,00, Rosane Otsuka,
-R$ 4.320,00, Maria Cristina Franca de Araújo,
-R$ 120,00, Andrea Sippli de Moraes.
-R$ 2.300,00, Ana Lucia Hirsh,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
3
-R$ 3.300,00, Amilcar Werneck de C. Vianna,
- R$ 18.820,00, Renato Feres de Carvalho Vianna,
-R$ 60,00, FACENTER – Centro de Diagnósticos,
-R$ 1.684,72, Diagnósticos da América S/A;
-R$ 1.223,32, Diagnósticos da América S/A;
-R$ 260,00, Clinica Neurológica Professor Fernando Pompeu;
b) despesas glosadas por falta de apresentação do demonstrativo de reembolso
do plano de saúde:
-R$ 5.100,00, Ângela M. Bastos Alves,
-R$ 90,00, Fernando Kayat Avvad,
-R$ 280,00, Luis Carlos Vieira Teixeira,
-R$ 80,00, Paulo Martins Rodrigues,
-R$ 240,00, M. M. Clinica Neurológica Ltda;
-R$ 60,00, BYOIMAGEN Tomografia Computadorizada;
-R$ 90,00, Kayat Avvad & Associados Médicos;
-R$90,00, Clinica Spitz
-R$ 30, 00, Clinica de Ultra-Sonografia Célia Rezende;
-R$ 140,00, Consultório Oftálmico Almir Ghiaroni Ltda;
-R$ 17,00, Clinica Radiológica Luiz Felippe Mattoso Ltda;
-R$ 54,00, URUS - Centro de Investigação Tratamento Urológico.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados encontram-se
identificados nos Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
O contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2/6, aditada pelo instrumento de fls.
70/75, com as alegações que se seguem, em síntese.
Argumenta que apresentou toda a documentação solicitada no Termo de
Intimação Fiscal e, ainda assim, teve contra si lavrada a Notificação de
Lançamento em causa; que os documentos ora apresentados constituem
reproduções fidedignas dos originais autenticados por oficial público, sendo
prática plenamente aceita pela Receita.
Diz que está apresentado planilha contendo demonstração das despesas médicas,
assim como cópias dos respectivos comprovantes, sendo certo que o valor
declarado R$ 46.039,04, corresponde exatamente ao valor ora comprovado.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
4
Informa que parte das despesas foi com a falecida esposa e dependente do
impugnante Sra. Beatriz Fontenelle de Melo Franco, cuja dedução encontra-se
amparada pela legislação.
Esclarece que o plano de saúde formalizou o reembolso de parte das despesas
médicas, conforme indicado na declaração, porém a sede da companhia situa-se
no exterior, razão pela que requer a posterior juntada de documentos
comprobatórios.
Pede que seja acolhida a impugnação, para reconhecer a improcedência do
lançamento e respectivos acréscimos, inclusive multa e juros apurada,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
A impugnação apresentada é tempestiva, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores e dela
se toma conhecimento.
Das Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, consoante previsão inserta no art. 8o, da Lei no 9.250/95, que assim
dispõe:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
5
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, assim dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Com efeito, nos termos dos dispositivos antes transcritos, para que as despesas
médicas constituam dedução, necessária se faz à comprovação mediante
documentação hábil e idônea da prestação dos serviços e da efetividade das
despesas, limitando-se, portanto, a pagamentos especificados e comprovados, a
juízo da autoridade lançadora.
Examinando a documentação apresentada (fls. 18/65), verifica-se que os recibos
são os mesmos já apresentados à fiscalização, apenas cópias autenticadas. A
dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
As despesas médicas ou de hospitalização realizadas no exterior também são
dedutíveis, desde que devidamente comprovadas com documentação idônea. Os
pagamentos efetuados em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólares
dos Estados Unidos da América, pelo seu valor fixado pela autoridade monetária
do país no qual as despesas foram realizadas, na data do pagamento e, em
seguida, em reais mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
No caso sob exame, o impugnante teve o reembolso, pelo plano de saúde, de
parte das despesas médicas conforme indicado na declaração e na impugnação. O
próprio contribuinte diz na defesa que como a sede da companhia situa-se no
exterior, teve dificuldades na obtenção dos documentos.
Ocorre que não são admitidas deduções de despesas médicas ou de
hospitalização que estejam cobertas por apólices de seguro ou quando
ressarcidas, por qualquer forma ou meio, por entidades de qualquer espécie,
nacionais ou estrangeiras.
A documentação carreada aos autos, a exemplo dos recibos emitidos pelo
profissional Renato Feres de Carvalho Vianna (fl. 18), sugere que deve ter havido
reembolso das despesas médicas pela seguradora situada no exterior, pois os
serviços médicos foram prestados no Brasil, mas os recibos foram emitidos em
inglês.
Desse modo, os recibos e/ou notas fiscais apresentados, apenas por cópias, ainda
que autenticadas, assim como a planilha elaborada pelo próprio contribuinte (fl.
65), não se constituem em documentos hábeis à comprovação das despesas
médicas em causa. No caso, impõe-se a necessidade de que seja apresentado
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
6
documento emitido pela seguradora do plano de saúde situada no exterior,
contendo a discriminação dos valores reembolsados no decorrer no ano
calendário 2009. Tem-se, portanto, como procedente a infração.
Da multa de ofício e dos juros de mora
Acerca da multa de ofício, vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96,
sobre multas aplicáveis aos lançamentos de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
Quanto aos juros à taxa SELIC, esses obedecem ao comando do art. 61, § 3o da Lei
no 9.430/96, que assim dispõe:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
A Administração Tributária, por sua vez, submete-se ao princípio da legalidade e o
lançamento tributário, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, é
atividade administrativa plenamente vinculada. Verificada a ocorrência do fato
gerador, deve a autoridade fiscal constituir o crédito tributário correspondente,
com os acréscimos determinados por lei.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo da multa de ofício, bem como
dos juros de mora, efetuados em percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais,
acumulada mensalmente, não cabe à Autoridade Julgadora exonerar a correção
dos valores legalmente estabelecida, carecendo, assim, de amparo legal à
discordância do impugnante em relação aos acréscimos em questão.
Da posterior juntada de documentos comprobatórios.
Ressalte-se que as alegações e discordâncias do contribuinte ao lançamento
efetuado, devem estar acompanhadas com provas que as fundamentem, a teor
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
7
do art. 16, § 4o do Decreto 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo
Fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 10/12/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
10/12/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 10/12/97)
É na impugnação que o sujeito passivo expõe suas razões de fato e de direito,
instruindo-a com os documentos comprobatórios das suas alegações, conforme o
§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, antes transcrito.
A fase litigiosa do procedimento instaura-se com a impugnação tempestiva da
exigência fiscal, nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/72, quando
são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Assim, com a apresentação da
impugnação à Notificação de Lançamento em causa, ora conhecida, toda a
documentação apresentada foi devidamente analisada por essa instância
julgadora, não existindo qualquer prejuízo para o contribuinte. Rejeita-se o
pedido de posterior juntada de documentos.
Finalmente, os documentos apresentados não são hábeis a comprovar as
respectivas despesas médicas, nem a garantir a dedutibilidade na Declaração de
Ajuste Anual. As glosas encontram-se perfeitamente embasadas e o lançamento
corretamente constituído, eis que cumpridas as formalidades legais próprias.
Posto isso, VOTO pela Improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Assinado Digitalmente
Maria Luiza Castelo Branco Barros de Almeida
AFRFB –- Relatora

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
8
Não tendo sido sendo cumprida a falta apontada pela fiscalização como
motivadora da glosa tem-se como não atendidos os requisitos legais para a
dedução dos valores informados a título de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda, o que importa na manutenção da glosa.
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente poderá ser satisfeito com os encargos do lançamento
de ofício.
PROVA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: se demonstre
à impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As despesas médicas rejeitadas seguem o seguinte agrupamento, em razão da
motivação:
a) despesas glosadas porque foram apresentados documentos sem formalidades
legais (falta de apresentação do documento original):
1. -R$ 7.680,00, Rosane Otsuka,
2. -R$ 4.320,00, Maria Cristina Franca de Araújo,
3. -R$ 120,00, Andrea Sippli de Moraes.
4. -R$ 2.300,00, Ana Lucia Hirsh,
5. -R$ 3.300,00, Amilcar Werneck de C. Vianna,
6. - R$ 18.820,00, Renato Feres de Carvalho Vianna,
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
9
7. -R$ 60,00, FACENTER – Centro de Diagnósticos,
8. -R$ 1.684,72, Diagnósticos da América S/A;
9. -R$ 1.223,32, Diagnósticos da América S/A;
10. -R$ 260,00, Clinica Neurológica Professor Fernando Pompeu;
b) despesas glosadas por falta de apresentação do demonstrativo de reembolso
do plano de saúde:
11. -R$ 5.100,00, Ângela M. Bastos Alves,
12. -R$ 90,00, Fernando Kayat Avvad,
13. -R$ 280,00, Luis Carlos Vieira Teixeira,
14. -R$ 80,00, Paulo Martins Rodrigues,
15. -R$ 240,00, M. M. Clinica Neurológica Ltda;
16. -R$ 60,00, BYOIMAGEN Tomografia Computadorizada;
17. -R$ 90,00, Kayat Avvad & Associados Médicos;
18. -R$90,00, Clinica Spitz
19. -R$ 30, 00, Clinica de Ultra-Sonografia Célia Rezende;
20. -R$ 140,00, Consultório Oftálmico Almir Ghiaroni Ltda;
21. -R$ 17,00, Clinica Radiológica Luiz Felippe Mattoso Ltda;
22. -R$ 54,00, URUS - Centro de Investigação Tratamento Urológico.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os documentos apresentados pelo sujeito passivo são hábeis à comprovação do
pagamento das despesas médicas cuja dedução no cálculo do IRPF pleiteia-se.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se pronuncia a
respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal
para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da
lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou
tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
10
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas médicas
efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que eles atendam
aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato plenamente
vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art.
50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão forte
quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de constituição
do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma,
julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-
02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito
tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010,
DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ
VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de sua
exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de prova
admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório das
despesas médicas, exemplificativamente:

a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
11
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados com
a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos deveres
instrumentais dos prestadores de serviços (e.g., DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em sentido
amplo:

“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho administrativo.
Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos jurídicos
relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos fatos
jurídicos em exame:

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como
a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
12
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por
contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado para
venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da
legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude
de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da declaração de
rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:

1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos requisitos
formais previstos no art. 80 do Decreto 3.000/1999 (beneficiário/paciente,
pagador, indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de
quem os recebeu, registro profissional do prestador de serviços, descrição do
serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva transferência
da quantia em dinheiro tida por despesa médica.

Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à exigência
da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do processo de
fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de violação do art.
59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na primeira
oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar futura
contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente adotados para
confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22 00:00:00
UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF.
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
13
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF
é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é
vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 Ementa:
IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de despesa com livro
caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada,
pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2007
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO
NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de renda
retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO
PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO
JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de
primeira instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida alteração
configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN,
caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
14
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não constante da
autuação. Recurso Provido

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes precedentes:

Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00 UTC
2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF Ano-
calendário:
1999
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES
DOS
PRESTADORES
DE
SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação
de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que
haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de
aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero da decisão:9202-
000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-22 Turma:Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct
25 00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício:
2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade
e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do imposto de
renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda
Turma
Especial
da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00
UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pes soa física
são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas pelo contribuinte, relativas
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, quando comprovadas com documentação
hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que,
emitidos por profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos
para fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade
desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de
comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes
que afastem a regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas
provas ou indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os requis itos
intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o
quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
15
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10 Turma:2a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO Seção:Câmara
Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por
profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu
o pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das despesas
permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29 00:00:00
UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS
MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de dedução
do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos comprovantes de
despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios consistentes e
elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência de elementos que
indique a falsidade ou incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as
despesas médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais
com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação
realizada.
Numero da decisão:2001-000.204

Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos elementos
essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a prática
empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo otimizado,
nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano tende a ser
fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns momentos, o
Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao art.
97, II da IN 1.500/2014, textualmente:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
CASO seja pessoa diversa daquela; (grifamos).

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
16
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não
impede que outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas
informatizados da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de
31 de outubro de 2017) (grifamos).
Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente ou
próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma, essa comprovação deve ser feita com a
apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e datas de
pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, as glosas foram motivadas por duas classes de obstáculos:

a) Ausência de entrega dos documentos comprobatórios originais; e
b) Ausência de comprovação da parcela das despesas efetivamente suportada pelo
sujeito passivo, sem posterior reembolso pela operadora do plano de saúde
complementar.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
17
Inicialmente, observo que inexiste obstáculo ao exame de documento relevante
apresentado por ocasião da impugnação ou do recurso voluntário, sempre que ele for essencial à
correta determinação do fato jurídico tributário e de sua dimensão monetária. Nos termos do art.
142, par. ún., do Código Tributário Nacional, a constituição do crédito tributário deve-se
desenvolver por atividade administrativa plenamente vinculada, cujo desenlace final é a aferição
da quantia legal e efetivamente devida pelo sujeito passivo. Se há documentos importantes ao
cálculo do valor devido, enquanto não houver a estabilização do crédito tributário pelo transcurso
do prazo de controle da respectiva validade, a administração tem o dever de conhecer e
pronunciar-se sobre tal material probatório.
De fato, o objetivo da administração no processo administrativo não é derrotar uma
parte adversária (agonismo), mas apurar o valor do montante devido a título de tributo nos limites
estabelecidos pela legislação de regência.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 10930.002812/2008-16
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 21 00:00:00 UTC 2012
Data da publicação: Mon Mar 11 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
EXIGÊNCIA DE PROVA DO DESEMBOLSO OU DO EFETIVA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
QUANDO
SANADOS
VÍCIOS
APONTADOS
PELA
DRJ
NOS
COMPROVANTES
APRESENTADOS
COM
A
IMPUGNAÇÃO.
INCABÍVEL.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS POR OCASIÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
FORMALISMO MODERADO. Apresentados documentos por ocasião do recurso
voluntário, são os mesmos conhecidos em homenagem ao princípio do
formalismo moderado. Sanados por tais documentos os vícios apontados pela DRJ
nos comprovantes apresentados pelo Contribuinte em fase de impugnação, não
subsiste a exigência de prova do efetivo pagamento das despesas. Recurso
provido em parte.
Numero da decisão: 2802-002.015
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
nos termos do voto do relator. (assinado digitalmente) Jorge Cláudio Duarte
Cardoso - Presidente. (assinado digitalmente) Carlos André Ribas de Mello -
Relator. EDITADO EM: 14/02/2013 Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Carlos André Ribas de Mello (Relator), Jorge Cláudio Duarte Cardoso
(Presidente), Dayse Fernandes Leite, German Alejandro San Martin Fernandez,
Jaci De Assis Junior e Julianna Bandeira Toscano.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
18
Nome do relator: CARLOS ANDRE RIBAS DE MELLO
Numero do processo: 10980.725041/2011-31
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 30 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2006, 2007, 2008, 2009 IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea
que atenda aos requisitos legais. Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que
o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, mediante apresentação dos comprovantes das despesas médicas
e dos dispêndios realizados. IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO E
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. As despesas com
instrução própria e dos dependentes e com previdência privada são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência. Afasta-se a glosa das despesas declaradas
quando restarem comprovados os requisitos legais para as respectivas
dedutibilidades. PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo interesse
substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as
provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que
apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde
que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Numero da decisão: 2003-000.535
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas no montante de R$ 26.111,70,
com instrução no montante de R$ 9.061,11, e com previdência privada no
montante de R$ 16.686,53, na base de cálculo do imposto de renda dos anos-
calendário de 2006 a 2009, exercícios de 2007 a 2010. (documento assinado
digitalmente) Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente (documento assinado
digitalmente) Wilderson Botto – Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson Botto.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
19
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

Em relação ao primeiro grupo de despesas (ausência de entrega dos documentos
comprobatórios originais), adoto os fundamentos decisórios elaborados pelo órgão julgador de
origem, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), pois não
houve inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Examinando a documentação apresentada (fls. 18/65), verifica-se que os recibos
são os mesmos já apresentados à fiscalização, apenas cópias autenticadas. A dedução dessas
despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados, informados na Relação de
Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando
requisitados, com documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
As despesas médicas ou de hospitalização realizadas no exterior também são
dedutíveis, desde que devidamente comprovadas com documentação idônea. Os pagamentos
efetuados em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólares dos Estados Unidos da
América, pelo seu valor fixado pela autoridade monetária do país no qual as despesas foram
realizadas, na data do pagamento e, em seguida, em reais mediante utilização do valor do dólar
dos Estados Unidos da América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Em relação ao segundo grupo de despesas, os autos contam com cópias de registros
de pedidos de reembolso (claim activity) emitidos por AETNA GLOBAL BENEFITS, que dão conta da (a)
data e tipo de serviço, (b) do valor das cobranças, (c) do valor não reembolsável, (d) do valor da
coparticipação, (e) do valor da dedução, (f) de eventual resíduo, (g) do valor pago pela operadora
do plano e (h) do beneficiário (fls. 113-144).
De modo semelhante, o documento de fls. 145, emitido pelo Escritório Financeiro
em Nova Iorque, do Ministério das Relações Exteriores, informa o resultado de processamento
efetuado por companhia seguradora.
Desse modo, todas as informações necessárias ao cálculo das deduções foram
apresentadas pelo sujeito passivo, sendo necessária a liquidação das quantias e sua checagem
frente ao quanto fora declarado para fins de dedução.
Com a superação da ausência dos dados a obstar o reconhecimento do direito
pleiteado, deve-se restabelecer as deduções derivadas dos pagamentos de despesas médicas
processadas no âmbito do plano de saúde contratado pelo sujeito passivo, à razão dos valores
constantes da documentação juntada aos autos e emitida pela respectiva operadora e pelo
Ministério das Relações Exteriores.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
20
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
21
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:
Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS ELEMENTARES. FALHA PARCIALMENTE SUPRIDA. O único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734793/2011-55
22
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Conclusivamente, a atual posição deste Colegiado entende ser impossível conhecer
de documentos juntados apenas com a interposição do recurso voluntário, ausente um dos
requisitos na leitura dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972, seja (a) por força dos arts.142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, quer por força do
“Princípio da Verdade Material”.
Dado que a composição da Turma persiste, e não houve mudança do quadro
jurídico, entendo ausente hipótese que recomendasse a revisão desse entendimento.
No caso em exame, o recorrente não indica que os documentos juntados se
referem a fatos posteriores à impugnação, tampouco que se destinem a abordar questões novas
surgidas originariamente por ocasião do julgamento da impugnação, ou que a respectiva obtenção
no momento oportuno fosse impossível ou desproporcionalmente custosa.
Como essa documentação juntada com o recurso voluntário não pode ser
conhecida, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 172
DF CARF MF
Original